Tribunal: TJDFT
Processo: 0713356-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713356-80.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GUSTAVO MICHELOTTI FLECK RECORRIDO: LEONARDO GUIMARAES IBIAPINA, LENIO NETO IMOVEIS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TÉRMINO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALTERAÇÃO CADASTRAL. CAESB E NEOENERGIA. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. I – A responsabilidade pela alteração dos cadastros perante as concessionárias de serviços, comunicando o fim da locação do imóvel e requerendo a suspensão do fornecimento dos serviços, é do locatário contratante dos serviços de água e de luz. II – O locatário não comprovou nos autos a tentativa de retirada de seu nome nas concessionárias de serviços, para que houvesse a transferência da responsabilidade da obrigação para o locador ou para a imobiliária. Mantida a improcedência do pedido. III – Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85 do Código de Processo Civil, apontando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais, acrescendo que a majoração da condenação carece de base fática. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento regular do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (g.n.). Por essa razão, detectada a ausência de comprovação do preparo, a parte recorrente foi intimada para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo (ID 47434216). Todavia, o recorrente não atendeu à determinação, limitando-se a trazer comprovante de pagamento de preparo referente a recurso de apelação (ID 4823497). Nesse aspecto: “consoante jurisprudência desta Corte Superior, se a parte, mesmo após regular intimação, não comprova no prazo assinalado o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade da justiça na origem, o recurso especial é considerado deserto (Súmula 187 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.079.571/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “a análise acerca da distribuição do ônus de sucumbência demanda o reexame do acervo fático-probatório, sendo inviável a análise na via do recurso especial, ante o óbice da Súmula no 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.124.246/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 12/6/2023). De igual sorte, tampouco mereceria dar seguimento ao apelo especial quanto à interposição com base na alínea "c" do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação.” (AgInt no AREsp n. 2.191.983/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais deduzido pela parte recorrida, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009